Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005182-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 349.731.099-91 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUE VIA TED. VALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por consumidor, converteu contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal, fixou incidência de juros médios do BACEN e condenou o banco à restituição simples dos valores cobrados. O juízo de origem afastou o pedido de indenização por danos morais e impôs sucumbência recíproca. O banco sustenta a validade do contrato, ausência de vício de consentimento e regularidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) pode ser convertida judicialmente em contrato de empréstimo pessoal; (ii) verificar se há vício de consentimento, ausência de informação ou irregularidade na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a formalização válida do contrato, mediante instrumento assinado pela parte autora, com destaque inequívoco da modalidade de cartão de crédito consignado e cláusulas claras sobre suas condições.

4. A utilização do serviço contratado pelo consumidor, com realização de saque via TED e movimentação do cartão, evidencia a efetiva ciência e anuência quanto à contratação e aos encargos incidentes.

5. A ausência de prova de vício de consentimento, coação, erro ou dolo impede o reconhecimento da nulidade do contrato, nos termos dos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

6. A alegação de desconhecimento da contratação ou de não recebimento dos valores não é amparada por provas capazes de desconstituir a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

7. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação ou ao recebimento indevido dos valores recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Ônus sucumbencial invertido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada com assinatura do contratante, cláusulas claras e utilização efetiva do serviço.

2. A conversão judicial da operação em contrato de empréstimo pessoal exige prova inequívoca de vício de consentimento ou desinformação, o que não ocorre quando há saque via TED e uso do cartão.

3. O ônus da prova sobre a alegação de contratação irregular ou desconhecimento dos valores recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos” ajuizada pela parte recorrida EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

268001298 - Sentença - ID de origem 176558818),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”, para pensionista, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação, bem como condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma “pro rata”. A cobrança fica sobrestada em relação à requerente (art. 98, § 3o, CPC).

O apelante em suas razões
(ID. 268001299 - ID de origem 178917378) alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma lícita e consciente pela parte autora, com ciência prévia da modalidade pactuada, uma vez que houve solicitação de saque com crédito em conta corrente, desconto em folha dentro dos parâmetros legais e utilização efetiva do serviço contratado, como demonstrado nos documentos anexados aos autos.

Afirma ainda que não há vício de consentimento, nem venda casada, tampouco falta de informação, sendo certo que a parte autora detinha plena capacidade civil, contratou de forma consciente e utilizou os valores obtidos sem qualquer devolução.

Reforça que todas as cláusulas estavam redigidas de forma clara e objetiva, com destaque para a responsabilidade do titular pela quitação integral da fatura, sendo que o desconto em folha abarca apenas o valor mínimo, cabendo ao consumidor a complementação do pagamento para evitar encargos. A ausência de tal quitação configura inadimplemento e legitima a cobrança dos encargos contratuais.

Requer o reconhecimento da validade do contrato celebrado, com a manutenção da contratação original na modalidade de cartão de crédito consignado, afastando-se a conversão em empréstimo pessoal determinada na sentença. Requer, portanto, a total improcedência dos pedidos iniciais, o restabelecimento da legalidade dos descontos realizados e a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões sob ID.

268001304, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO contra BANCO BMG S/A, com o objetivo de declarar a inexistência ou nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), anular os descontos realizados em folha de pagamento, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz de 1o grau reconheceu a validade formal da contratação do empréstimo, com base na assinatura da autora e nos documentos apresentados. Contudo, verificou que o cartão não foi usado para compras, mas para saque via TED, o que, segundo seu entendimento, desvirtua sua finalidade e caracteriza operação típica de empréstimo consignado, mais onerosa e confusa para o consumidor, em violação ao dever de informação do banco.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do consumidor; ausência de vício de consentimento, erro ou coação na contratação e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material a ser indenizado.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

ID. 268001273 - Pág. 1:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta:

Além disso, a parte consumidora não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade da contratação.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, de saque por meio do cartão de crédito cuja contratação ora se refuta, sendo certo que tal conduta constitui demonstração inequívoca da utilização do produto rechaçado.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovado o depósito realizado na conta do autor, decorrente de utilização do cartão de crédito, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do fato constituído, não pode o pacto ser modificado.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Diante da higidez do contrato, regularmente pactuado de forma clara entre as partes, bem como da demonstração da utilização do cartão de crédito por meio da funcionalidade de saque — devidamente comprovada pelo comprovante de transferência bancária, cuja veracidade não foi desconstituída nos autos —, não se sustenta a alegação de desconhecimento do cartão de crédito ou não recebimento dos valores decorrentes do negócio.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda

totalmente improcedente.

Determino a inversão integral do ônus sucumbencial, fixado em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025